Tribunal: TJES
Processo: 5000018-73.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Serviços Auxiliares da Navegação; Pagamento
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AI N.º 5000018-73.2019.8.08.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME DE PROVAS E DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor examinou a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que
a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia

NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-73.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS AMARRADORES DESATRACADORES DE NAVIOS P.ES
AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AI N.º 5000018-73.2019.8.08.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do acórdão constante no ID nº 597251
,
que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto pelo Embargante contra decisão que
indeferiu seu pedido de tutela de urgência, por meio do qual pretendia bloquear valores e bens da Agravada,
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
, no montante de R$ 138.170,88 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), com sua posterior liberação em seu favor ou, alternativamente, que o valor seja bloqueado e mantido em conta judicial.

Em suas razões recursais (ID 608399)

a parte Embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão quanto ao não pagamento do valor apontado como devido no período posterior à apresentação da Certidão Negativa pelo Embargante ao Embargado, e quanto ao fato deste ter reconhecido extrajudicialmente parte da dívida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 723343).

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AI N.º 5000018-73.2019.8.08.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme narrado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do acórdão constante no ID nº 597251
,
que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto pelo Embargante contra decisão que
indeferiu seu pedido de tutela de urgência, por meio do qual pretendia bloquear valores e bens da Agravada,
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
, no montante de R$ 138.170,88 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), com sua posterior liberação em seu favor ou, alternativamente, que o valor seja bloqueado e mantido em conta judicial.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 608399, o Embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão quanto ao não pagamento do valor apontado como devido no período posterior à apresentação da Certidão Negativa pelo Embargante ao Embargado, e quanto ao fato deste ter reconhecido extrajudicialmente parte da dívida.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no
art. 1.022 do CPC/15
, para combater
“qualquer decisão judicial para: I ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Na espécie, não restam evidenciadas omissões, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo
art. 1.022 do CPC/15
que autorizariam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se, tanto da decisão de recebimento quanto do acórdão embargado, que a apuração do montante devido e o preenchimento das condições necessárias ao pagamento dependem de prova, a qual deve ser produzida na origem, durante o curso da instrução processual, não sendo plausível, em cognição sumária, realizar tal apuração, razão pela qual é incabível a tutela de urgência pretendida, devido também à explícita inexistência de risco de inadimplemento, em razão do tamanho e das condições financeiras da Embargada.

Conforme registrado na decisão de recebimento do recurso,
“[...]
a comprovação do débito exige uma analise aprofundada das provas e minucias que envolvem a relação, não sendo possível, ao menos neste juízo de cognição sumária, autorizar o bloqueio de valores
.[...]”
.

No caso dos autos a tentativa de bloqueio de valores mostra-se, como registrado, até mesmo desnecessária, pois não foi evidenciado qualquer risco de insolvência da Embargada não havendo, independentemente da apresentação da CND ou de eventual reconhecimento parcial do débito, razões para a concessão da medida pleiteada, conforme devidamente fundamentado nas decisões pretéritas, pois a constrição almejada consistiria em um verdadeiro arresto.

Neste contexto fica clara a inexistência da omissão apontada.

Assim, uma leitura, ainda que perfunctória, dos fundamentos do Embargante evidenciam clara tentativa de reapreciação da matéria, pois, conforme constou no acórdão, o dever de pagamento, e a apuração do valor a ser pago, depende da instrução processual deflagrada na origem.

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, sobretudo por ter firmado a suas razões de decidir nas premissas acima narradas, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que

a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Com efeito, não havendo qualquer omissão a ser sanada na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso
sub examine
busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AI N.º 5000018-73.2019.8.08.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME DE PROVAS E DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor examinou a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que
a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia

NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.